Tribunal: STF
Processo: HC 250301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de John Goncalves dos Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 857.646/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior).



    Narram os autos que o Juízo da 1ª Vara de Criminal da comarca de Campos Gerais/MG determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para que cumpra a pena imposta na Ação Penal n. 0010963-46.2018.8.13.0116.



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ.



    Requer-se, ao final, “que se conceda a ordem para determinar o imediato julgamento do presente Habeas Corpus, restabelecendo-se, assim, a observância dos direitos fundamentais do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 857.646/MG, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 28/09/2023, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão publicada em 03/10/2023, sendo após solicitadas informações e encaminhado para o Ministério Público, que já se manifestou nos autos em 25/01/2024, estando conclusos ao Relator desde tal data.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente